Tribunal: TJSP
Processo: 1005707-30.2022.8.26.0011
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken (Pres. Seção de D. Privado)
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
Embargos de Declaração em Agravo Interno em Recurso Especial. Plano de saúde individual ou Familiar. Reajuste por faixa etária. Necessidade de Observância ao contrato e às normas da ANS, vedada a adoção de percentuais abusivos ou Aleatórios. Decisão em consonância com o tema 952 Do e. STJ. Ausência dos pressupostos previstos no art. 1.022 do CPC. Pretensão meramente infringente. Embargos

Ementa:
Embargos de Declaração em Agravo Interno em Recurso Especial. Plano de saúde individual ou Familiar. Reajuste por faixa etária. Necessidade de Observância ao contrato e às normas da ANS, vedada a adoção de percentuais abusivos ou Aleatórios. Decisão em consonância com o tema 952 Do e. STJ. Ausência dos pressupostos previstos no art. 1.022 do CPC. Pretensão meramente infringente. Embargos rejeitados.
I. Caso em exame
1. Embargos de Declaração opostos em face de Acórdão que negou provimento a Agravo Interno, mantendo a decisão que negou seguimento a Recurso Especial com fundamento no tema 952 do E. STJ.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão acerca da inaplicabilidade do tema repetitivo em questão.
III. Razão de decidir
3. Instrumento processual que tem incidência, tão só, quanto às inconsistências internas do julgamento, para o fim de completá-las, harmonizá-las, esclarecê-las ou afastar erro material, o que não se verifica no caso concreto.
4. Manifestação clara de inconformismo com o Acórdão que não se resolve por meio de Embargos de Declaração.
IV. Dispositivo
5. Embargos de Declaração rejeitados.